Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c.c. inciso II, do artigo 71, § 3o, do artigo 74, c.c. o artigo 30, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão ID 49462512, a recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência para análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. No decorrer do prazo, a recorrente anexou aos autos o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito do recurso interposto, ID 49997923, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, fica intimada a recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito